Tribunal: TJMT
Processo: 1043867-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043867-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), HELTON JULIANO DE ASSIS CAMPOS - CPF: 012.987.341-18 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVID
O E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do CPC, quais sejam: requerimento da parte, probabilidade do direito, perigo de dano e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A existência de ordem judicial de penhora automática no despacho citatório ou a realização de tentativa frustrada de bloqueio de valores via
SISBAJUD
não satisfazem o requisito da garantia do juízo, uma vez que não houve a efetiva constrição de bens ou valores aptos a assegurar a execução.

Inexistindo garantia real e suficiente do juízo, revela-se correta a decisão que recebe os embargos à execução apenas no efeito devolutivo.

Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1043867-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

HELTON JULIANO DE ASSIS CAMPOS

AGRAVADO:

BANCO RODOBENS S
/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HELTON JULIANO DE ASSIS CAMPOS
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Leonísio
Salles de Abreu Júnior
, da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1000647-49.2025.8.11.0024, opostos em face de
BANCO RODOBENS S
/
A
, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, ao fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante postula, de início, a reforma da decisão que lhe negou o efeito suspensivo pleiteado, sustentando que o magistrado de origem incorreu em equívoco ao afirmar inexistente a garantia da execução.

Segundo a peça recursal, o agravante argumenta que haveria garantia formal da execução, pois o juízo da ação executiva determinou, no despacho inicial, a expedição de mandado de citação com ordem de penhora automática, nos termos do art. 829 do CPC, o que constituiria garantia prévia suficiente.

Sustenta que teria havido tentativa de bloqueio via
SISBAJUD
, devidamente comprovada por extrato bancário juntado, de modo que a ausência de saldo não descaracterizaria a diligência executiva já realizada.

Argumenta que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, demonstrada por holerites e extratos anexados, o que impediria a prestação de caução ou depósito judicial, permitindo a mitigação do requisito da garantia do juízo, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Explana que a decisão agravada teria ignorado elementos concretos do processo executivo, produzindo conclusão incorreta quanto à ausência de garantia, motivo pelo qual seria imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os atos executivos até o julgamento final dos embargos.

Ao final, requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo visando suspender o andamento da execução, e, ao término, seu provimento para reformar a decisão agravada. Pleiteia, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça (
I
d. 334672873).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 334904379).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
05
/
12
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal
, conforme decisão I
d.
335695875
.

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno
, requerendo,
liminarmente e de forma incidental, a reconsideração da decisão monocrática, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os atos executivos em curso até o julgamento definitivo dos embargos à execução
(
I
d.
338101393
),
sendo por mim indeferido em 17/02/2026, por meio da decisão I
d.
338573899
.

Não houve apresentação de contraminuta, consoante certificado nos autos (
I
d.
347276365
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra do
Dr. Wagner Cezar
Fachone
, manifesta-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução independentemente da efetiva garantia do juízo, sob o argumento de existência de garantia formal e hipossuficiência financeira do devedor.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“
(...)
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante se denota do §1o do artigo 919 do CPC, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Requerimento do embargante;

(
ii
) Relevância dos fundamentos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), e;

(
iii
) Garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, a ausência de um requisito acima é suficiente para o indeferimento do efeito suspensivo pretendido.

No caso que ora se descortina, verifico que não há nos autos, até o presente momento, qualquer notícia de que a execução principal se encontre garantida por penhora, depósito ou caução.

A garantia do juízo é
pressuposto
indispensável para a concessão do efeito suspensivo, não bastando, para tanto, a mera relevância dos fundamentos.

A ausência de um dos requisitos cumulativos impede o deferimento da medida.

Neste sentido, confira-se o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in
verbis
”:

“AGRAVANTE(S): JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES. AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
,
POUPANCA
E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO. EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizados, com fundamento na ausência de garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito suficientes, conforme exigido pelo art. 919, §1o, do CPC. A parte agravante alegou abusividade das cláusulas contratuais, nulidade do título executivo e violação a princípios contratuais e consumeristas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abusividade das cláusulas contratuais justificaria a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução; (
ii
) estabelecer se a alegação de nulidade do título executivo autoriza a dispensa excepcional da garantia do juízo; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos da tutela provisória para a concessão do efeito suspensivo; e (
iv
) verificar se houve violação a princípios contratuais e consumeristas apta a justificar a suspensão da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR. A caracterização de abusividade de
cláusulas contratuais exige cognição aprofundada e prova técnica contábil, sendo inviável sua apreciação em sede de tutela provisória, especialmente quando os encargos cobrados estão dentro da faixa de mercado, afastando a probabilidade do direito. A dispensa da garantia do juízo, embora admitida excepcionalmente, pressupõe demonstração inequívoca de hipossuficiência ou nulidade do título, circunstâncias não comprovadas nos autos, sendo insuficiente a mera concessão da justiça gratuita. A ausência de elementos probatórios robustos impede o reconhecimento da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao risco de dano grave ou ao resultado útil do processo. A invocação genérica de princípios contratuais e consumeristas, sem comprovação de cláusulas abusivas ou vantagem excessiva ao credor, não justifica o afastamento da exigência legal de garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos. O perigo de dano alegado decorre da própria natureza do processo executivo e não se sobrepõe à exigência legal expressa de garantia do juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, inclusive a garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito. A mera alegação de abusividade contratual ou de nulidade do título executivo não dispensa a demonstração robusta dos requisitos legais, tampouco autoriza a concessão de tutela provisória sem a devida garantia. Alegações genéricas de risco à subsistência ou à atividade econômica não afastam a necessidade de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e atual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 300, 786 e 919, §1o; CC,
arts
. 421 e 422; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1309282;
TJMT
, 1001579-12.2025.8.11.0000, 1013616-71.2025.8.11.0000, 1006783-42.2022.8.11.0000. (
N.U
1022615-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no
DJE
20/08/2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE – REQUISITOS DO § 1o DO ARTIGO 919 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO ESCORREITA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, restando imperiosa a manutenção do decisum agravado que, por ora, indeferiu a
suspensividade
dos embargos. Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça. (
N.U
1010032-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no
DJE
20/08/2024)”

Ante o exposto, encontrando-se ausente o requisito da garantia da execução, previsto no §1o do artigo 919 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a atribuição de efeito suspensivo postulada pela parte embargante na inicial.

RECEBO
os embargos para discussão, sem efeito suspensivo (...)
.
”

De início, cumpre registrar que, conforme a sistemática estabelecida pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional que exige o preenchimento cumulativo de três requisitos, quais sejam, o requerimento da parte, a relevância da fundamentação acompanhada do risco de dano grave e, fundamentalmente, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu a suspensão por constatar a ausência de garantia real do crédito executado.

A tese sustentada pelo agravante
,
no sentido de que a determinação de expedição de mandado de citação com ordem de penhora automática, nos termos do artigo 829 do CPC, ou a tentativa frustrada de bloqueio de valores via
SISBAJUD
constituiriam uma "garantia formal"
,
não encontra respaldo jurídico.

Tais atos representam apenas o desenvolvimento regular do procedimento executivo e o esforço do credor na busca pela satisfação de seu crédito, não se confundindo com a efetiva constrição patrimonial apta a segurar o juízo
.

Admitir que a mera ordem judicial de penhora ou uma diligência negativa suprem a exigência do artigo 919, § 1o, do CPC esvaziaria o propósito da norma, que visa assegurar que o sobrestamento da marcha executiva só ocorra quando o pagamento
final estiver minimamente resguardado por bens ou valores já bloqueados.

Ademais, convém ainda registrar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução prossegue, em regra, de forma definitiva, e a oposição de embargos, por si só, não tem o condão de suspender o curso da ação executiva (art. 919,
caput
, do CPC). A suspensão é medida excepcional,
que depende de garantia do juízo e da demonstração de fundamentos relevantes
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...]
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à comprovação dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, a saber: requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia da execução.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, a fim de verificar a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
2.270.381/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2023,
DJe
24/08/2023)

Prosseguindo, n
o que tange à alegação de
hipossuficiência para justificar a dispensa da garantia
, a jurisprudência
dos Tribunais Superiores e desta Corte admite tal mitigação apenas em caráter excepcionalíssimo e quando cabalmente demonstrada a impossibilidade financeira do devedor.

Todavia, observa-se no presente caso uma contradição fática intransponível: embora o agravante afirme ser hipossuficiente e receba remuneração modesta, procedeu ao recolhimento voluntário do preparo recursal
,
conforme I
d.
334904379.

Tal conduta é ato incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica, indicando que o recorrente possui meios financeiros para arcar com os custos processuais, o que enfraquece o argumento de impossibilidade absoluta de prestar garantia ou caução, ainda que parcial.

Além disso, a relevância da fundamentação necessária para a suspensão não se mostra presente de forma inequívoca em sede de cognição sumária, uma vez que as teses de nulidade do título e excesso de execução demandam dilação probatória técnica e análise exauriente do contrato, providências típicas da instrução dos embargos e não compatíveis com a suspensão imediata da execução sem cautela prévia.

O perigo de dano alegado, por sua vez, é inerente ao próprio rito executivo, não tendo o agravante demonstrado qualquer risco concreto de expropriação iminente de bens impenhoráveis ou ato que comprometa sua subsistência básica de forma extraordinária.

Portanto, não preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do CPC, especialmente a garantia do juízo, e restando afastada a tese de hipossuficiência pela prática de ato incompatível com o pedido de gratuidade, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Sobre o tema, faço menção ao
s
seguinte
s
precedente
s
desta Casa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO

SUSPENSIVO INDEFERIDO
. GARANTIA CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial, fundamentada na ausência de garantia do Juízo mediante penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a garantia contratual existente no contrato executado supre a exigência legal de garantia do Juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente quanto à probabilidade do direito decorrente de alegado excesso de execução e direito à prorrogação compulsória de dívida rural.

III. Razões de decidir

A norma processual exige, de forma cogente, que a garantia do juízo ocorra mediante penhora, depósito ou caução suficientes, não se admitindo a substituição por garantia contratual preexistente.

A garantia contratual possui natureza e finalidade distintas da garantia do juízo exigida para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois a primeira visa assegurar o cumprimento da obrigação principal, enquanto a segunda tem por objetivo garantir a execução judicial.

A efetivação da garantia do Juízo ocorre com a formalização da penhora nos autos da execução, o que não ocorreu no caso concreto.

As questões relativas ao direito à prorrogação da dívida rural e à suposta cobrança de encargos abusivos já foram devidamente analisadas em julgamento anterior do Agravo de Instrumento n. 1022951-17 .2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A garantia contratual preexistente não supre a exigência legal de garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10427972020258110000, Relator.:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 18/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS.
ART. 919, § 1o, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial. A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes
os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o
art
.
919, § 1o, do CPC. III. Razões de decidir O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida. A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada:
TJMT
,
RAI
n. 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.03.2017
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
- AMEAÇA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO COMPROVADA - OBSERVÂNCIA DO ART. 919, § 1o DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução somente têm caráter
suspensivo se presentes, cumulativamente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, ausente um dos requisitos do ar
t
. 919, § 1o, do CPC não deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10141972320248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.
Por conseguinte, reputo
prejudicado
o agravo interno Id. 338101393.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026